Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Em atendimento a decisão de ID 75515780, os autores requerem a citação do réu por hora certa ou na pessoa de sua representante legal, Dra. Maria Renata Araujo – OAB/DF 41.288, procuradora constituída nos autos da ação de cobrança n° 0710342.54.2023.8.07.0001. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o aviso de recebimento (AR) de ID 74614385 indica expressamente que o réu se mudou do local onde se tentou realizar a citação. A ausência do réu no endereço fornecido, por motivo de mudança, não configura tentativa frustrada por ocultação, mas sim inexistência de domicílio válido para a citação naquele local, o que inviabiliza o procedimento de citação por hora certa. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TENTATIVA FRUSTRADA PELOS CORREIOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFICÁCIA DA MEDIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a análise em sede recursal de pedido que não foi anteriormente formulado perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Havendo indicativo de que a pessoa jurídica demandada mudou de endereço, não há razão para deferir o pedido de citação por oficial de justiça. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Maioria. (Acórdão 1778228, 0731663-51.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) (grifei) Assim, não estão presentes os requisitos legais do artigo 252 do Código de Processo Civil, que exige que o oficial de justiça, ao procurar o réu e não encontrá-lo, seja informado por alguém da casa de que ele se oculta para não ser citado, o que não é o caso dos autos. Portanto, indefiro o pedido de citação por hora certa. Da mesma forma, indefiro o pedido de citação do réu na pessoa de sua representante legal, Dra. Maria Renata Araujo – OAB/DF 41.288. Isso porque, a simples existência de procuração em outro feito não presume poderes para atuação ampla em quaisquer outras demandas, tampouco autoriza a citação na pessoa do advogado em processos distintos, especialmente quando inexiste nos autos a juntada de procuração válida para este processo. Ademais, a citação constitui o início do contraditório e da ampla defesa no processo e deve observar rigorosamente as formalidades legais, a fim de garantir a regularidade do procedimento e a segurança jurídica. Assim, indefiro o pedido de citação do réu na pessoa de sua procuradora constituída em outro processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de citação do réu nas formas propostas pelos autores na petição de ID 76068974. Intimem-se os autores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem o endereço atual do réu para fins de citação, ou, no mesmo prazo, requeiram o que entenderem de direito, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.